Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Agravante, genitora do segundo Autor do Feito originário, não tem legitimidade para recorrer, em nome próprio, contra o capítulo da decisão agravada referente aos alimentos provisórios devidos ao menor, de forma que o recurso, desse modo, devolve ao exame do Órgão Colegiado apenas a discussão quanto à guarda do menor e quanto ao aspecto do regime de visitação.
2 - Rejeita-se a pretensão recursal deduzida pela Genitora, no sentido de que deve ser ampliado o direito de visitas paterno a fim de impor ao Genitor a obrigação de conduzir o menor todas as tardes à escola, pois este afirma impedimento profissional para fazê-lo, não sendo o caso de se impor tal obrigação ao pai, tendo em vista que tal especificidade, no exercício do convívio entre o menor e seu genitor, não pode, em princípio, ser imposta a este pelo Poder Judiciário.
3 - O regime de guarda instituído na decisão hostilizada há de prevalecer, pois inexistem elementos nos autos que indiquem que deve ser sobreposta a ordinária determinação legal de compartilhamento da guarda ante a falta de acordo entre os genitores do menor e da aparente aptidão de ambos os genitores para o exercício do poder familiar (§ 2o do art. 1.584 do Código Civil).
4 – Descabida a pretensão de condenação da Agravante nas penas da litigância de má-fé, pois não há demonstração de que incorreu em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.